Tribunal: TJSP
Processo: 1000829-08.2019.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Concurso Público para o cargo de auxiliar-administrativo – Município de Ipuã – Aprovação fora do número de vagas previstas no Edital – Candidata que formulou pedido de desistência do concurso na via administrativa – Ausência de preterição - Sentença confirmada – Recurso de apelação desprovido.